Tribunal: TJDFT
Processo: 0713216-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO FERNANDES DE LIMA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor requereu a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que o réu, ora agravado, se abstenha de promover qualquer ato relativo à demolição de seu imóvel, situado em área localizada na Granja do Torto, entre o Parque de Exposições, a “Vila Weslian Roriz” e o Parque Nacional de Brasília. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, vindicado pelo autor, ora agravante, por considerar não estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. O autor interpôs o presente recurso, reiterando as alegações exaradas nos autos de origem. Sustentou a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, destacando que a “verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito podem ser evidenciados pela plausível regularização da área ocupada”, para fins de “criação do Setor Habitacional Torto”. O agravante acrescentou que a construção erigida no imóvel é antiga, e que ocupa a área há vinte anos. Asseverou que o perigo na mora também está demonstrado, diante do iminente cumprimento da intimação demolitória. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca do direito à moradia; sobre as diretrizes relativas à política de regularização fundiária no âmbito do Distrito Federal; e sobre a aplicação de princípios administrativo-constitucionais, que entende amparar a tese recursal. Ao final, o agravante pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a reforma da decisão a quo, confirmando-se o provimento liminar. É a síntese do necessário. Decido. O agravante pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, a fim de que a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) se abstenha de promover qualquer ato relativo à demolição de seu imóvel, situado em área localizada na Granja do Torto, entre o Parque de Exposições, a “Vila Weslian Roriz” e o Parque Nacional de Brasília. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. In casu, não se constata, prima facie, um risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há nos autos qualquer indicação de que o órgão fiscalizador do DF irá venha a praticar algum ato para promover a demolição do imóvel do ora agravante, uma vez que a “Intimação Demolitória” ocorreu em 10/01/2020, ou seja, há mais de quatro meses. A propósito, a própria decisão agravada salvaguardou o direito do ora agravante, para que seja mantido no local, ao consignar que “as demolições de edificações ocupadas por pessoas só poderão realizar-se após o término das medidas sanitárias impostas por decreto do GDF, ficando autorizado, até então, apenas as remoções de cercas, muros ou outras estruturas que não abriguem pessoas.”. De qualquer forma, não há como conceder um provimento liminar que outorgue ao autor, ora agravante, uma espécie de salvo conduto, de modo a impedir a atuação da Administração Pública. De igual modo, não foi demonstrado o fumus boni iuris, porquanto a fundamentação recursal não se afigura relevante. É dizer, não há nas alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Isso porque não há nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a edificação erigida pelo ora agravante esteja em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018. Com isso, não se pode ter por ilegal a pronta atuação do órgão fiscalizador, para impedir uma prática que, infelizmente, tornou-se crônica no Distrito Federal – a construção irregular de edificações. Deveras, o Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas. Ademais, a área ocupada pelo ora agravante está localizada entre o Parque de Exposições da Granja do Torto, ou seja, em área pública, e o Parque Nacional de Brasília, fora, portanto, dos limites da “Vila Weslian Roriz”. É possível, inclusive, que a área esteja comprometendo o meio ambiente. Por fim, cumpre assinalar que não há nos autos elementos que demonstrem que a Administração Pública tenha praticado qualquer ato ilegal ou abusado do poder de polícia, ao realizar a fiscalização na área ocupada pelo autor/agravante. Destarte, considerando a ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. Juiz “a quo”. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista a atuação do Ministério Público nos autos de origem. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora